Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023182-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), SANTO STRAPASSOLA - CPF: 295.611.169-87 (AGRAVANTE), LENIR TRAMPUSCH STRAPASSOLA - CPF: 866.078.711-00 (AGRAVANTE), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (AGRAVADO), ERONI MARISA HETZEL ROBERTO - CPF: 353.065.991-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do indeferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para o fim de garantir primeiramente a instrução probatória, com a oitiva da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
Santo Strapassola e Lenir Trampusch Strapassola,
contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor de
Cristiano Noberto Laurindo e Eroni Marisa Hetzel Roberto
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes que venderam ao primeiro agravado, um imóvel residencial situado no Município de Primavera do Leste ao primeiro agravado, entretanto, não cumpriu com sua obrigação, permanecendo inadimplente e, ainda, transferindo o imóvel a segunda agravada.

Por fim, requer seja reconhecida a inadimplência contratual e a má-fé do agravado, com a consequente reintegração da posse do imóvel.

A liminar foi indeferida (Id no 66372980)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que os autores, ora agravantes, pretendem ver rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda permuta e cessão de imóveis realizado com o agravado Cristiano Norberto Laurindo, em razão da sua inadimplência, com a consequente concessão da reintegração da posse.

A Magistrada Singular indeferiu a tutela de urgência, em face da ausência de prova da propriedade imobiliária e, ainda, por entender prematura a concessão imediata da reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária.

In casu
, verifica-se que os agravantes realizaram um contrato particular de compromisso de compra e venda permuta e cessão de imóveis com o agravado Cristiano, referente ao imóvel situado na Rua São Bernardo do Campo, LT 16, quadra 74, Bairro Primavera I, em Primavera do Leste/MT, por R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que seriam pagos através da entrega do imóvel localizado na Rua Ipê Amarelo, LT 07, quadra 20, Bairro Residencial Buritis II, na mesma cidade, avaliado no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e integralizado com o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) que seriam parcelados, com previsão de quitação em 10/06/2020.

Entretanto, destacam os agravantes que apesar de terem entregue a posse do imóvel ao agravado Cristiano, ele não cumpriu com a contraprestação permanecendo totalmente inadimplente e, além disso, realizou um contrato de permuta sobre o bem adquirido, com a agravada Eroni Marisa Hetzel Roberto pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Motivo pelo qual, pugnam para que liminarmente seja reintegrada a posse.

Em que pesem as alegações dos agravantes, tenho que a decisão objurgada merece ser mantida, posto que não restou demonstrado, nessa fase de cognição, os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, apesar de evidentemente existir uma relação contratual entre os agravantes e o agravado, diante do contrato particular de compra e venda (Id no 65890465), na hipótese verifica-se que o imóvel objeto da lide, sequer está registrado em nome dos autores (Id no 65890466).

Além disso, como narrado, possivelmente a posse do imóvel já fora permutado a terceiro, também integrante da relação processual e, portanto, merece ser oportunizada realização do contraditório e ampla defesa.

Desta forma, por se tratar a demanda de rescisão contratual e reintegração de posse, prudente seja realizada a dilação e instrução probatória, antes da alteração fática da situação atual do bem, objetivo de discussão.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO
–
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO
BEM OBJETO DO CONTRATO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
IMPOSSIBILIDADE
– PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos” (STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).”
(N.U 1012332-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS REFERENTES À COMPRA DO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de rescisão contratual, mister manter a decisão singular de indeferimento, por não se mostrar, em princípio, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da parte autora, tornando-se necessário aguardar o contraditório.
- (N.U 1014673-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Outrossim, não se evidencia no caso em tela, qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que posteriormente comprovada a propriedade do imóvel e a inadimplência contratual, ocorrerá a sua rescisão e a consequente reintegração, sem prejudicar terceiros.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021